Tribunal: TJES
Processo: 5000901-10.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-10.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5000901-10.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, em razão de declínio de competência pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação autônoma de exibição de documentos ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA GROSSI e ROGER MOULIN GROSSI em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e da VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA, visando à obtenção de imagens de câmeras de segurança relativas a acidente de trânsito ocorrido em 20/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação de exibição de documentos, considerada a natureza da ação, o valor da causa e os critérios legais de competência fixados na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º,
caput
, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de causas cíveis de interesse dos entes públicos com valor até 60 salários mínimos, prevendo em seu § 1º hipóteses expressas de exclusão, nas quais não se inclui a ação de exibição de documentos.

4. O § 4º do mesmo artigo determina que, havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no foro, sua competência é absoluta, não cabendo interpretação extensiva das hipóteses de exclusão legal, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

5. A ação de exibição de documentos, mesmo submetida a procedimento especial, não demanda prova complexa nem se enquadra em qualquer das exceções legais, sendo compatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

6. A jurisprudência do TJES, assim como de outros tribunais estaduais, é firme no sentido de admitir a tramitação de ações autônomas de exibição de documentos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando observados os requisitos legais, como o valor da causa e a ausência de complexidade da prova.

7. Reconhece-se, portanto, a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar a presente demanda, com validação dos atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo anteriormente considerado incompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória.

Tese de julgamento
:

1. A ação autônoma de exibição de documentos, quando não ultrapassa o valor de 60 salários mínimos e não envolve prova pericial complexa, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, não cabendo interpretação extensiva das exceções previstas no § 1º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º; CPC/2015, arts. 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5000767-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.10.2023; TJMG, CC nº 1.0000.23.081088-9/000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 03.08.2023; TJPE, CC nº 0009672-47.2023.8.17.9000, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 29.09.2023; TJRS, CC nº 5025623-68.2023.8.21.7000, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 06.02.2023; STJ, CC nº 102267, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA DE ORIGEM.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, diante da remessa pela MMª. Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, dos autos de
“ação de exibição de documentos”
ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA GROSSI
e
ROGER MOULIN GROSSI
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA
.

O juízo suscitado, conforme decisão acostada no ID 11889453, declinou de sua competência para processamento e julgamento,
“[...] sob a alegação de que ‘o procedimento especial da exibição de documentos não é aplicável em sede de juizados especiais, conforme o Enunciado nº 08 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) que preceitua: ‘As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais’”
.

Por sua vez, o juízo suscitante, ao instaurar o presente incidente, a teor da decisão juntada no ID 11889454, afirma, em síntese, que a Lei nº 12.153/09 não dispõe de qualquer vedação sobre o julgamento de ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais, já tendo o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado se manifestado sobre a possibilidade de tramitação desse tipo de rito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Despacho proferido no ID 11900092 no qual fixou-se o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência, bem como a solicitação de novas informações pelo suscitado.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 12036659 em que deixa de emitir parecer.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado no ID 13464915.

Pois bem.

Cinge-se, a controvérsia, a definir se a demanda de origem (“ação de exibição de documentos” – processo nº 5039791-48.2022.8.08.0024) deve tramitar perante o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ou se seria da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Na origem, conforme a exordial acostada no ID 11889455 (fl. 02/07),
JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA GROSSI
e
ROGER MOULIN GROSSI
ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA
, objetivando, em suma, a exibição das imagens do circuito de câmeras de segurança dos requeridos do dia 20/11/2022, às 04h56m, na Rodovia Serafim Derenzi, nº 2250, bairro de Grande Vitória, na rua lateral da 2ª Requerida, a qual, segundo afirmam, demonstraria a colisão entre o veículo JETTA HL AE, Cor Branca, Placa FXQ-9E28, e o Ônibus Transcol de cor predominantemente Branca e Azul, Placa RQS1iOO.

Como se sabe, a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º,
caput
, estabelece ser de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento, a conciliação e o julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

O § 1º do referido artigo dispõe que não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as seguintes demandas:

I – as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, ações por improbidade administrativa, execuções fiscais e demandas relativas a direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas que versem sobre bens imóveis pertencentes aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios, aos Municípios, bem como às autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as demandas cujo objeto seja a impugnação de pena de demissão aplicada a servidores públicos civis ou sanções disciplinares impostas a militares.

O § 4º do mesmo artigo prevê que, no foro em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência será absoluta.

Consoante se depreende da legislação supra, a ação de exibição de contas, a despeito das razões externadas pelo juízo suscitado, não se insere no rol de hipóteses que fogem à competência dos Juizados Especiais Estaduais.

Com efeito, ao se analisar os dispositivos acima mencionados, a qual disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, não compete ao Poder Judiciário fazer uma interpretação extensiva que vai de encontro com o princípio de acesso à justiça, norteador de toda a sistemática dos Juizados Especiais.

Vale ressaltar que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, envolvendo caso análogo, já decidiu:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERA DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA DE TRANSPORTE COLETIVO – ARTIGO 2º, §1º, DA LEI 12.153/2009 – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO A SER OBTIDO EM EVENTUAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei nº 12.153, de 2009, em seu artigo 2º, caput, prevê que é “de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. 2. O § 1º do aludido dispositivo estabelece que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 3. Já o §4º do referido artigo preceitua que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 4. A ação autônoma de exibição de documentos não está elencada nas hipóteses que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não há vedação legal quanto ao processamento e ao julgamento de medida cautelar perante os Juizados Especiais Federais”, destacando que, em relação ao valor da causa, “ante a ausência de elementos objetivos fornecidos pela parte que pudessem permitir ao Magistrado avaliar com segurança qual o proveito econômico a ser obtido com a causa, há que prevalecer o valor arbitrado na inicial”
(CC 102267, Relator Ministro SIDNEI BENETI, publicação em 19/02/2009). Precedentes: CC 88.538/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008, DJe 06/06/2008; CC n. 99.168/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/2/2009, DJe de 27/2/2009. 6. Considerando a interpretação já dada pelo STJ à matéria infraconstitucional, cabe ao juizado especial da Fazenda Pública processar e julgar a ação cautelar de exibição de documentos proposta pela parte, porquanto ela não se enquadra nas exceções do artigo 2, §1º, da Lei nº 12.153/2009. 7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante. (Data: 19/Oct/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000767-51.2023.8.08.0000; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Classe: Conflito de competência Cível Assunto: Conflito de Competência)

Ademais, no que diz respeito a presente ação de origem, além do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a prova requerida não possui nenhuma complexidade, visto que buscam os autores, tão somente, a exibição das imagens do circuito de câmeras de segurança dos requeridos para buscar os seus direitos em decorrência do acidente de trânsito, de forma que deve ser reconhecido a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar o feito em questão.

Nesse sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEI N.º 12.153/2009 - RESOLUÇÃO N.º 700/2012 - VIGÊNCIA TEMPORÁRIA -
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROVA SEM GRANDE COMPLEXIDADE - POSSIBILIDADE
- COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. - A Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação movida contra o Estado de Minas Gerais e contra o Instituto Nacional de Seleções e Concursos - Instituto Selecon, cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo que eventual necessidade de produção de prova não influi na regra de competência. -
A Lei n.º 12.153/09 não excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública os pedidos incidentais de exibição de documento.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.081088-9/000, Relator (a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA - VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO ACOLHIDO. 1. A Lei Federal nº 12.153/2009 estabeleceu no art. 2º, o valor da causa e a matéria como critérios definidores da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos entes da Federação. 2. Não há vedação na Lei nº 12.153/09 para que seja processada a exibição de documentos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
. 3. Conflito acolhido. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.165552-5/000, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de exibição de documentos . Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Procedimento comum. Declarado competente o Juízo Do 3º Juizado Da Fazenda Pública Da Capital
. I. Caso em exame 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital - Turno Manhã em face do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, cujo objeto é a definição do juízo competente para processar e julgar ação de exibição de documentos movida em face do Estado de Pernambuco, do Diretor do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco – HSE e e do médico José Diógenes de Souza Neto.
II . Questão em discussão 2. Determinar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação de exibição de documentos, considerando a natureza da ação, o valor da causa e a aplicabilidade das disposições da Lei n.º 12.153/2009 . III. Razões de decidir 3. O art. 2º da Lei n .º 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis envolvendo entes públicos, desde que o valor não ultrapasse 60 salários mínimos, salvo exceções previstas no § 1º do dispositivo. 4. A ação em testilha não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no § 1º da Lei n .º 12.153/2009, como ações de mandado de segurança, direitos difusos e coletivos, nem demanda a produção de prova pericial complexa. 5. O procedimento de exibição de documentos é regulado pelo Código de Processo Civil nos arts . 396 a 404, em capítulo referente à produção de provas no procedimento comum, sendo compatível com as regras de celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais. Precedentes do TJPE nesse sentido. IV. Dispositivo e tese 6 . Conflito de competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento da demanda o Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
– Turno Manhã. Tese de julgamento: “A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública abrange as demandas de exibição de documentos que não exijam rito especial ou prova pericial complexa, desde que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos e inexistam as exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 12 .153/2009". Dispositivos relevantes citados: Art. 66, II, do CPC; art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei n .º 12.153/2009; arts. 396 a 404 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJPE, CC n .º 0009672-47.2023.8.17 .9000, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. José Ivo de Paula Guimarães, j. 29/09/2023; TJPE, CC n.º 0020046-25 .2023.8.17.9000, Rel . Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, j. 30/10/2023. (TJ-PE - Conflito de competência cível: 00044466120238179000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL E COM VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS . ARTIGOS 2º E 5º DA LEI Nº 12.153/09. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.ESTANDO-SE DIANTE DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AUTÔNOMA FUNDADA NOS ARTIGOS 396 A 404, CPC/15, EM QUE FIGURA NO POLO PASSIVO O IPERGS, CAUSA À QUAL FOI ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA, OU SEJA, INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, INAFASTÁVEL A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, COM BASE NOS ARTIGOS 2º E 5º DA LEI Nº 12.153/09
.CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 50256236820238217000 OSÓRIO, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 06/02/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

Dito isso, e considerando a interpretação pelo este Egrégio Sodalício e demais Tribunais Pátrios, cabe ao juízo suscitado processar e julgar a ação de exibição de documentos proposta na origem, porquanto ela não se enquadra nas exceções do artigo 2, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja,
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,
para processamento do processo n. 5039791-48.2022.8.08.0024
, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2025 às 13:39:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56798208052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o juízo suscitado.